Tribunal: TJDFT
Processo: 0708414-66.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A PROGRAMAS DE FIDELIDADE. PENHORA DE PONTOS E MILHAS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA E, EM REGRA, INTRANSFERÍVEL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL E DE MECANISMOS SEGUROS PARA CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEFICÁCIA DA MEDIDA E UTILIDADE PROCESSUAL. DEVER DE COOPERAÇÃO QUE NÃO AUTORIZA DILIGÊNCIAS INÚTEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios a administradoras de programas de fidelidade e operadoras, com o objetivo de localizar e penhorar milhas/pontos acumulados pelo executado, em cumprimento de sentença no qual as diligências patrimoniais típicas restaram infrutíferas.
II. Questão em discussão
2. Definir se é possível a constrição judicial (penhora) de milhas e pontos de programas de fidelidade e, por consequência, se é cabível a expedição de ofícios para identificação desses ativos, como medida de efetividade executiva.
III. Razões de decidir
3. Embora milhas e pontos possam ter valor econômico indireto (aquisição de produtos e serviços), a jurisprudência deste Tribunal tem afastado sua penhora em razão: (i) do caráter pessoal e, em regra, intransferível; (ii) da inexistência de regulação oficial que assegure sua comercialização e conversão segura em moeda corrente; e (iii) da ineficácia prática da medida para satisfação do crédito.
4. Não demonstrada utilidade concreta da diligência, incumbe ao magistrado indeferir atos executivos inócuos, em observância aos princípios da efetividade e da racionalidade do procedimento executivo, sem prejuízo da continuidade da busca por bens penhoráveis.
5. Mantida a decisão que indeferiu a expedição de ofícios e a tentativa de penhora de milhas/pontos, por inviabilidade jurídica e ausência de efetividade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.